Tribunal: TJBA
Processo: 0000091-65.2014.8.05.0170
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000091-65.2014.8.05.0170 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ADRIANA BENTO OLIVEIRA Advogado(s):FILIPE SANTOS GOMES ACORDÃO EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. DIREITO AO FGTS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia em face de sentença que julgou procedente o pedido de uma servidora contratada temporariamente, condenando o ente público ao pagamento dos depósitos de FGTS do período laborado, em razão da nulidade do contrato. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a contratação temporária da Apelada, que perdurou por quatro anos, e se, em caso de nulidade, é devido o pagamento de FGTS. III. Razões de decidir 3. A contratação temporária pela Administração Pública, prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, exige a demonstração cumulativa da necessidade temporária e do excepcional interesse público, cujo ônus probatório recai sobre o ente público. A ausência de comprovação desses requisitos, especialmente em contratos de longa duração para atividades de natureza permanente, acarreta a nulidade do vínculo por violação à regra do concurso público. 4. Conforme entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 191), a declaração de nulidade do contrato de trabalho com a Administração Pública, por ausência de prévio concurso público, confere ao trabalhador o direito aos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A contratação temporária de servidor público que se prolonga no tempo para o exercício de atividades de caráter permanente, sem a devida comprovação da excepcionalidade e da transitoriedade do serviço, é nula por violação ao art. 37, II e § 2º, da Constituição Federal. 2. A declaração de nulidade do contrato de trabalho com o Poder Público gera para o servidor o direito à percepção dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) referentes ao período trabalhado." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; Lei nº 8.036/90, art. 19-A. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 596.478/RR, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 13.06.2012. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0000091-65.2014.8.05.0170, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado ADRIANA BENTO OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora